Tribunal: TJDFT
Processo: 0753954-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INCABÍVEL. ERRO DE FATO E RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RSPE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO EFETIVO DE PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a atualização do relatório da situação processual executória do apenado, para cadastrar a interrupção do cumprimento da pena em regime aberto, com efeito sobre a progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a existência de nulidade na decisão, por erro de fato e razões dissociadas; e (ii) a possibilidade de atualização do RSPE com repercussão em benefícios penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste vício no decisum, que apresenta fundamentação clara, coerente e diretamente vinculada aos elementos dos autos, ao constatar erro material no RSPE do apenado, com repercussão em benefícios penais. Preliminar rejeitada.
4. As decisões proferidas na execução penal, de natureza híbrida, admitem revisão e adequação ao quadro fático-jurídico superveniente, à luz da cláusula rebus sic stantibus, sem violação à coisa julgada, à preclusão ou ao princípio do non reformatio in pejus.
5. O registro equivocado de cumprimento ininterrupto da pena não convalida situação juridicamente inexistente. Falhas administrativas ou erros de cadastramento no sistema informatizado não geram direito adquirido, nem prevalecem sobre decisão judicial válida, sendo legítima a atuação do Juízo ao corrigir o RSPE para adequá-lo à realidade jurídica da execução.
6. A unificação das penas com fixação do regime fechado impede o cômputo de lapso supostamente cumprido em regime aberto ou domiciliar, por ausência de respaldo jurídico.
7. O regime fechado somente se considera iniciado com o efetivo recolhimento prisional, não havendo retroação indevida na redefinição da data de progressão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2036163, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 21/08/2025.